Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-73.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000957-73.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ROBERTO DA SILVA - CPF: 064.479.711-88 (RECORRENTE), CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA - CPF: 031.479.931-16 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXCESSO DE ÁGUA NA PISTA – AUSÊNCIA DE ESCOAMENTO REGULAR DA VIA NO TRECHO DO ACIDENTE – JUNTADA DE VÍDEO E FOTOS PELO PROMOVENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida para responder os termos da ação se administra a rodovia e recebeu pedágio, sobretudo quando comprovado nos autos que fora a responsável pelo socorro no momento do acidente.

Tendo o magistrado a quo analisado o caso e prolatado a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por excesso de água na pista, por ausência de escoamento devido à má conservação, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 13.800,00) em razão da falha na prestação dos serviços consistente em má conservação da pista de rolamento que administra mediante concessão e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral por entender ausente a comprovação de danos extrapatrimoniais , conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Julgo IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente: a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando do julgamento dos embargos de declaração; b) sua ilegitimidade passiva ao argumento que o trecho em que ocorreu o acidente é de responsabilidade do DNIT e c) Incompetência por necessidade de perícia técnica no veículo sinistrado.

No mérito, afirmou que houve culpa exclusiva do promovente, posto que todas as provas acostadas aos autos levam a crer que o acidente só aconteceu por imprudência do próprio recorrido, porquanto certamente desenvolvia velocidade incompatível com as condições climáticas.

Afirmou que o acidente não derivou das condições da rodovia, mas sim da imprudência do recorrido em conduzir seu veículo em velocidade inadequada.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar

II – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento que o trecho em que ocorreu o acidente é de responsabilidade do DNIT.

Afirma o recorrente que com a assinatura do Contrato de Concessão, foi celebrado também o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens datado de 21/03/2014, no qual estão discriminados os trechos rodoviários assumidos de imediato pela recorrente e aqueles que permaneceram sob a responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de sua responsabilidade e, portanto, não tem responsabilidade em alguns trechos.

Sem razão a parte recorrente.

Restou comprovado nos autos que a concessionária é responsável pela administração da rodovia, por força de contrato firmado, recebendo o pagamento do pedágio para utilização da sua totalidade, de modo que não há como albergar sua ilegitimidade de parte em face de não comprovação efetiva de que, naquela parte, a administração era do DNIT.

Esclareço que o Contrato de Concessão acostado aos autos é datado de 12/03/2014, e o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens datado de 21/03/2014 onde consta que alguns trechos permaneceriam sob a responsabilidade do D.N.I.T. até a conclusão das obras de sua responsabilidade.

Ocorre que, a própria promovida no ano de 2015 e, portanto, após a data acima referida, divulgou obras no trecho onde ocorreu o acidente e que alega não ser de sua responsabilidade.

Em consulta a seu sítio eletrônico da promovida é possível verificar que houve divulgação de trabalhos de recuperação na região do acidente, conforme trecho da matéria que cito:

Rota do Oeste reforça equipe de obras no trecho entre Rondonópolis e Jaciara

A um mês de concluir os trabalhos de conservação no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, a Concessionária Rota do Oeste iniciou mais uma frente de obras de recomposição de pavimento. A equipe, que conta com aproximadamente 40 pessoas e 15 máquinas e sete veículos, vai somar às outras seis frentes que estão em atuação no segmento de 174 km. Até agora, mais de 40 km quilômetros de asfalto foram reconstruídos e executados reparos localizados em mais de 1,8 mil pontos.

As obrigações de realização das obras estruturais, ou seja, de recuperação profunda do pavimento e duplicação da pista neste ponto são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (DNIT), órgão do Governo Federal. Porém, a fim de garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) solicitou que a Concessionária Rota do Oeste assumisse, por um período de nove meses, os trabalhos de conservação do trecho para solucionar os problemas crônicos existentes no pavimento.

Assim que a responsabilidade foi transferida, em setembro de 2015, a Rota do Oeste deu início à restauração do pavimento no segmento compreendido entre Cuiabá e o início da Serra de São Vicente, na época o ponto mais crítico. Após o término do período chuvoso, em fevereiro,
foi iniciado o Plano de Recuperação do Trecho entre Cuiabá e Rondonópolis
, que envolveu equipe de cerca de 200 homens e 80 máquinas. “Eliminamos os buracos, limpamos as margens e canteiros e ainda estamos implantando a sinalização. Agora os usuários podem trafegar por um local mais seguro”, afirmou o gerente de obras da Concessionária, Thales Mariano.

Destaco que o próprio registro da ocorrência juntado pela Recorrente da ação (ID 73515457 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA) atesta que o Condutor/Recorrido, foi socorrido pela equipe da Rota do Oeste (fls. 03), o que demonstra sua inegável atuação naquela área e consequente responsabilidade nesse sentido.

Esclareço que já há precedentes julgados nesta turma recursal quanto ao afastamento da preliminar arguida nestes autos, vejamos:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. COLISÃO DO VEÍCULO COM UMA ELEVAÇÃO DE CONCRETO PRESENTE NA PISTA DE ROLAMENTO. VEÍCULO LANÇADO PARA FORA DA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade ativa do Recorrente, ante a ausência de comprovação da propriedade do veículo, porquanto há elementos suficientes de prova no feito capaz de atestar tal fato, como o próprio relatório de atendimento elaborado pelo preposto da empresa Concessionária, no qual consta o atendimento prestado ao Recorrido, assim como no boletim de ocorrência consta a descrição e a propriedade do veículo. Ademais, esta Relatora em consulta no site do DETRAN-MT (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso), “http://www.detran.mt.gov.br/”, confirmou a veracidade das informações contidas na exordial, acerca dos dados do veículo (Placa Anterior QBM4040/MT, Renavam 01088211418, Marca/Modelo 233759-I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD ) e de sua propriedade (Nome do Proprietário ARLINDO CANOVA PABLOS).
2. Sustenta ainda a empresa Recorrente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o contrato de cessão celebrado com o Governo Federal não teria como objeto a totalidade da rodovia da BR 163, mas apenas alguns trechos rodoviários. Relata, outrossim, que o trecho rodoviário (Km 216,9 da Rodovia BR 163, equivalente ao Km 298 da Rodovia BR 364) em que supostamente teriam ocorridos os danos ao veículo do Recorrido estaria sob a responsabilidade do
DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte). Nesse contexto, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Recorrente, porquanto é a pessoa jurídica responsável pela manutenção e conservação da pista, do local em que ocorreu o acidente, mormente, porque houve o prévio atendimento por seus prepostos logo após o fato, bem como em consulta a seu sítio eletrônico é possível verificar que houve divulgação de trabalhos de recuperação na região do acidente (KM 298 da BR- 364), com o seguinte título da notícia “Trabalhos de recuperação avançam no trecho de Jaciara”, destaque para o seguinte excerto da matéria “foram realizados reparos na travessia de Jaciara (km 284 da BR-364) e na região conhecida como “Pensão Seca” (km 297 ao 302 da BR-364).”
3. Observa-se que o local em que a empresa concessionária divulga ter realizado reparos, coincide com o local do acidente em análise (KM 298 da BR- 364), motivo pela qual não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva para responder os termos da presente ação.
4. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de que o seu veículo teria sofrido avarias, em decorrência da existência de uma elevação de concreto na pista que ocasionou o lançamento de seu veículo para fora da rodovia.
5. Salienta-se, por oportuno, que a relação jurídica entabulada é de consumo, possuindo a concessionária de serviço público responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados aos consumidores, nos termos do art. 14 e 22 do CDC.
6. Tratando-se relação de consumo, impende salientar que era obrigação da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, com a conservação e manutenção da pista, sem qualquer objeto que pudesse ocasionar qualquer acidente de trânsito aos seus usuários, consoante regra inserta no art. 22 do CDC, que dispõe que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
7. O arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que as avariais ocasionadas no veículo do Recorrido ocorreram no trecho da rodovia que se encontrava sob sua responsabilidade, mormente, porque no relatório de atendimento elaborado por seus prepostos (ID1132484) constam fotografias das avarias ocasionadas no veículo do Recorrido.
8. Frise-se ainda, que na negativa de ressarcimento na seara administrativa, em nenhum momento a Recorrente negou a ocorrência dos fatos, apenas justificou que não possui responsabilidade pela manutenção da rodovia no local em que o dano ocorreu.
9. Danos materiais comprovados, conforme orçamento carreado no ID 1132463.
10. Merece acolhimento do pleito indenizatório fixado a título de danos morais, ante a inércia da concessionária de serviço público em solucionar a celeuma na esfera administrativa.
11. E cediço que quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
12. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
15. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
16. Sentença parcialmente reformada.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000061-18.2017.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO C. STJ. ESTRADA PEDAGIADA. TACHA REFLETIVA DANIFICADA NA PISTA. PERFURAÇÃO DO PNEU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXADOS DE FORMA CORRETA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a Recorrida informa que o seu veículo teria sofrido avarias, em decorrência da existência de uma tacha refletiva bidirecional (olho de gato) danificada na pista administrada pela concessionária, uma vez que estava com o parafuso exposto, o que ocasionou a perfuração do pneu dianteiro do veículo ao realizar a mudança de faixa.
2. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionaria Recorrente, porquanto é a pessoa jurídica responsável pela manutenção e conservação da pista, do local em que ocorreu o acidente, mormente, porque houve o prévio atendimento por seus prepostos logo após o fato, bem como em consulta a seu sítio eletrônico é possível verificar que houve divulgação de trabalhos de recuperação na região do acidente (BR- 364), com o seguinte título da notícia “No segmento em que a conservação foi recentemente transferida para a Concessionária, entre Rondonópolis e Cuiabá, foram realizados reparos na travessia de Jaciara (km 284 da BR-364) e na região conhecida como “Pensão Seca” (km 297 ao 302 da BR-364). Em Juscimeira, após a conclusão dos trabalhos no perímetro urbano, a recuperação segue em direção a Rondonópolis.” 3. Ademais, registra-se que no mesmo trecho é cobrado pedágio exclusivamente pela Recorrente, que mantem todas as praças de pedágio da divisa do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop-MT. Efetivamente os pedágios são pagos diretamente à Reclamada, que emite recibo em seu nome e não no nome do
DNIT
ou de qualquer outra pessoa jurídica que estaria participando da construção da rodovia, motivo pela qual não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva para responder os termos da presente ação.
4. Há relação de consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço Público que explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de modo que incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do CDC na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015).
6. Tratando-se relação de consumo, impende salientar que era obrigação da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, com a conservação e manutenção da pista, sem qualquer objeto que pudesse ocasionar qualquer acidente de trânsito aos seus usuários, consoante regra inserta no art. 22 do CDC, que dispõe que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
7. O arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que as avariais ocasionadas no veículo da Recorrida ocorreram no trecho da rodovia que se encontrava sob sua responsabilidade, mormente, porque no relatório de atendimento elaborado por seus prepostos e registrado sob o protocolo no 268063 em 23/06/2016 (ID 34765702).
8. Frise-se ainda, que na negativa de ressarcimento na seara administrativa, em nenhum momento a Recorrente negou a ocorrência dos fatos, apenas justificou que não possui responsabilidade pela manutenção da rodovia no local em que o dano ocorreu.
9. Danos materiais devidamente comprovados, conforme orçamento e nota fiscal carreados no Id no 34765701.
10. Por outro lado, ainda que a falha na prestação de serviço por parte da concessionária ao não assegurar o bom funcionamento da via tenha causado danos materiais à Autora, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
11. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, ainda que o acidente acarrete aborrecimentos revelando uma situação frustrante, não representa ofensa aos atributos da personalidade. Ademais, não se tratando de dano moral in re ipsa, cabia à Autora a demonstração de danos subjetivos, ônus que não se desincumbiu, portanto, incabível a reparação por dano moral.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1004923-08.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Rejeito, pois a preliminar arguida.

III - DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A parte promovida, ora recorrente, arguiu preliminar de nulidade da sentença que julgou os embargos declaratórios por ela opostos, afirmando que não houve a devida apreciação e fundamentação.

O magistrado de origem ao julgar os embargos declaratórios entendeu que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão e que os embargos visavam apenas a rediscussão da matéria, razão pela qual os rejeitou.

Dessa forma, tendo o magistrado
a quo
analisado o caso e prolatado a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade.

Assim rejeito a preliminar suscitada.

IV - DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso afirma a parte promovente que no dia 16/01/2020 estava viajando em seu veículo Voyage, placa EVS 3023 no trecho Rondonópolis-Jaciara e que “
por volta das 17h30m, enquanto transitava pela BR364 - km 213 (Rodovia Federal sob administração da Requerida), logo após passar pelo posto da Polícia rodoviária do local e, mais ou menos, faltando 500 metros para chegar até o posto de pedágio, o motorista/ Requerente fora surpreendido com enorme quantidade de água na pista, devido ao entupimento dos canos de escoamento causado pela enorme quantidade de grama e mato nos canos, que foram cortados e jogados para os lados da pista sem os devidos cuidados (vídeos e fotos em anexo). Assim, diante da situação a que fora submetido, o Requerente perdeu o controle de seu veículo, pois, devido ao aumento de água no local, o veículo aquaplanou na rodovia, vindo a colidir do outro lado da pista, nas barras de proteção que ali se encontravam
”.

Afirma que após o sinistro, foi possível verificar que o local de escoamento de água estava entupido com muitos resíduos de mato impedindo o escoamento da água da chuva pelas laterais que acabou invadindo a pista e causando o acidente.

Sustenta que passados alguns minutos do ocorrido, outros dois veículos acabaram que por se acidentar no mesmo local e pelos mesmos motivos relatados, tendo em vista a grande quantidade de água na pista que, apesar da baixa velocidade permitida, e obedecida, não conseguiram se livrar do acidente, conforme fotos que anexa.

Juntou a parte promovente Boletim de ocorrência realizado perante a PRF, bem como comprovante de pagamento do pedágio, reclamação administrativa e pedido de ressarcimento, ônus que lhe incumbia.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade e justificou que o STJ possui entendimento de que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no CDC, quanto na jurisprudência. Quanto à prova do fato, do nexo causal e da prova dos danos a sentença fora devidamente fundamentada, conforme trecho que cito:

No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que tal fato não elide a reponsabilidade da mesma na reparação de eventuais danos ocasionados aos usuários da rodovia sob sua administração,
quanto mais aqueles decorrentes de má conservação da pista de rolamento, hipótese dos autos
.

É cediço que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos exatos termos do artigo 37, § 6o, da CF/88, que dispõe expressamente que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, diante do regime jurídico da responsabilidade objetiva, para surgir o dever de indenizar basta a existência da conduta, do dano e do nexo causal entre eles, sendo dispensável e mesmo inócua a aferição ou discussão acerca de culpa ou dolo do agente supostamente responsável, conforme orientação jurisprudencial:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBJETO NA PISTA.

INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE.
NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR.
DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. ACIDENTE EM RODOVIA NO PERÍODO NOTURNO. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ROTA OESTA S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIANO DA SILVA E JONATAS MARCOS DA SILVA SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço.
Precedentes. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014)2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.3. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).4. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva. [...]” (AgInt no AREsp 918.705/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)5. “O fato exclusivo da vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dela representar o fato decisivo do evento, for a causa única do sinistro [...]”(REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014)6. ̈As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. [...]” (AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)7. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (N.U 1001478-64.2016.8.11.0040, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

No que tange ao nexo causal, está devidamente comprovado, pois não fosse a má conservação da rodovia (drenagem da pista e correta manutenção da vegetação do acostamento), os danos advindos a parte reclamante não teriam ocorrido, já que não teria acontecido o acidente e, como consequência, precisado despender de valores para a realização do reparo do veículo, conforme orçamentos trazidos na peça de resistência.

Ademais, não se faz presente a culpa exclusiva da parte reclamante ou o caso fortuito, hipóteses em que afastariam a responsabilidade civil da reclamada, subsistindo o dever de indenizar.

Os danos materiais estão suficientemente demonstrados pelos orçamentos juntados nos autos, demonstrando os danos causados ao veículo conduzido pela parte autora, devendo a parte ré arcar com aquele de menor valor (id 30909490), o qual perfaz o importe de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

Em recurso a parte promovida se limita a invocar as mesmas teses afastadas na sentença, sem contrapor a fundamentação utilizada, de modo que não havendo qualquer demonstração de erro de julgamento ou de má avaliação da prova, deve ser mantida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Verifico pela análise das provas acostadas em especial as fotos e vídeo que caso houvesse a drenagem da pista e correta manutenção da vegetação do acostamento os danos ao veículo do promovente não teriam ocorrido, sobretudo pela comprovação pelas fotos que houve outro acidente pouco tempo depois e no mesmo local onde ocorreu os fatos ora analisados.

Ademais, não restou comprovado pela promovida, por qualquer meio, que o promovente estivesse em velocidade acima da permitida, de modo que não concorreu para o evento danoso.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por excesso de água na pista decorrente de má conservação enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, pelo valor comprovado nos autos mediante a documentação carreada.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021